Tribunal: TJBA
Processo: 0572879-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572879-42.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: RODRIGO DE SOUZA XISTO

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO - EXAME PSICOTÉCNICO - AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE NOS REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - ADESÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O exame psicotécnico deve adotar critérios claros e objetivos capazes de averiguar a sua legalidade. Depreende-se dos autos que exame psicotécnico realizado na candidata não é dotado da clareza necessária a identificar se o seu perfil destoa (ou não) daquele buscado pela Administração Municipal para o cargo a que concorreu, evidenciando obscuridade que torna inviável o reconhecimento de legitimidade na sua aplicação de seus critérios.

2. Na esteira do entendimento sedimentado desta Seção Cível de Direito Público, a legalidade da aferição pela Administração da aptidão mental do candidato para o exercício do cargo não encontra respaldo no art. 15 da Lei Complementar municipal nº 01/1991, haja vista que a Avaliação Psicológica prevista pelo edital do certame, na forma de psicoteste, não se confunde com a exigência legal atinente à inspeção médica, que tem por escopo aferir a aptidão física e mental do candidato para o exercício da função.

3. Apelo desprovido, sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572879-42.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RODRIGO DE SOUZA XISTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .